Tribunal: TJDFT
Processo: 0749481-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749481-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL, LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA contra decisão (ID 255142944) da 5a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido por CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL e LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL, rejeitou a alegação do devedor de impenhorabilidade de bem imóvel. Em suas razões (ID 78248868), alega que: 1) foi determinada a penhora do único imóvel que lhe serve de moradia; 2) o bem é impenhorável, nos termos da Lei 8.009/1990; 3) a proteção conferida pela lei é automática; 4) não se verifica qualquer das hipóteses que excepcionam a impenhorabilidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Analiso o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: "i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." Na hipótese, a declaração de imposto de renda apresentada revela rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício. O agravante é servidor da Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF e recebe aproximadamente R$ 16.000,00 mensais. Além disso, é sócio de 3 sociedades empresárias. De outro lado, não há elementos que demonstrem os gastos mensais ou extratos bancários para se verificar se o pagamento das despesas processuais comprometem o mínimo existencial do agravante. Não há nos autos documentos que demonstrem que a realização do preparo comprometerá a subsistência da parte, especialmente ao se considerar os valores das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, neste momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como dos gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator